Tribunal: TJBA
Processo: 8077274-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077274-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JESSICA ANDREZA ALVES ARAUJO Advogado(s): AGRAVADO: juizo de 1 grau Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVENTÁRIO EM FASE INICIAL. 1. No processo de inventário e partilha, as despesas do processo são encargos do espólio, não dos sucessores. Assim, a eventual concessão da gratuidade envolve a análise do acervo e da capacidade do espólio de pagar as despesas do processo e não a análise da condição pessoal de cada sucessor e suas declarações de insuficiência de recursos. 2. A concessão da gratuidade em inventário usualmente só pode ser avaliada e decidida após a declaração de bens, a avaliação destes (quando aplicável) e o cálculo do imposto, momento em que é possível conhecer, com exatidão, a extensão do acervo e a capacidade de pagamento das despesas do processo. Agravo de instrumento a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento 8077274-15.2025.8.05.0000, em que são agravantes JESSICA ANDREZA ALVES ARAUJO e JULIANA ANDREZA ALVES PINTO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça